Tribunal: CARF
Processo: 11634.720294/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720294/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.013 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES BORSATO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria objeto de recurso voluntário que não tenha sido
expressamente contestada na fase impugnatória.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DAS RAZÕES DE
DEFESA NECESSÁRIAS À DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não constitui cerceamento de defesa o fato de a decisão recorrida deixar de
abordar questões consideradas irrelevantes para julgamento, quando tenha
enfrentado todas razões de defesa necessárias à tomada da decisão, sobretudo
quando o colegiado não contesta o exercício de direito alegado na peça
impugnatória, requerido em face de órgão ou entidade mantido pela
administração estadual.
OFICIAIS DE REGISTRO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
FILIAÇÃO.
Os oficiais de registros filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social -
RPPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 21 de novembro de 1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria “Da prática fazendária reiterada da
alteração de critérios jurídicos no exercício do lançamento”, para, na parte conhecida, afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720294/2011-11
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-37.582, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE
(e-fls. 91/98), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de Infração
lavrado sob o Debcad no 37.334.499-6 para a apuração da contribuição previdenciária devida
pela contribuinte individual, incidente sobre as remunerações por ela auferidas pela prestação de
serviços a pessoas físicas, na função de titular de cartório.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 14/24), constatou-se, mediante análise do
Livro Caixa, que a Contribuinte recebeu de pessoas remuneração pelo exercício de sua atividade,
no período de 01/2006 a 12/2009, o que constitui fato gerador de contribuição previdenciária,
tendo a base de cálculo sido mensurada com respeito ao limite máximo do salário-de-
contribuição.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação com as
seguintes alegações:
- ocorreu decadência em relação ao período de 01/2006 e 06/2006, consoante o
parágrafo 4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional - CTN;
- comprova que é notária, tabeliã, oficial de registro ou registrador, desde de
08/07/1991, segundo o provimento de fls. 65 a 68;
- é segurada do regime próprio do Estado do Paraná, por meio do Instituto de
Previdência do Estado do Paraná – IPE, ao qual foi garantido o direito adquirido pela opção pelo
regime jurídico de previdência do regime próprio, consoante a Lei no 8.935, de 1994;
- a decisão inserta na ADIN 2791-3 modulou os efeitos assegurando aos
serventuários que já preencham os requisitos legais para os benefícios, consoante a Lei Estadual
do Estado do Paraná no 12.607/1999;
- há necessidade de diligências, especialmente mediante oitiva da ANOREG/PR.
Ao final, requereu a juntada posterior de documentos; a intimação pessoal da
Impugnante acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento da DRJ e a a improcedência
do lançamento.
A DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, por entender que:
- inexiste decadência para o período de 01 a 06/2006, uma vez que não há registro
de pagamento antecipado, aplicando-se para contagem do lapso decadencial a norma do inciso I
do art. 173 do CTN;
- o fato da Contribuinte ser vinculada a Regime Próprio de Previdência Social não
há excluí da condição de segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social;
- não há de se conhecer de documentos juntados após a impugnação que não
atenda as exceções legais;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

- a realização de perícia e diligência são prescindíveis para o deslinde da
contenda.
Cientificada do resultado do julgamento em 08/12/2014 (fl. 123), o Sujeito
Passivo, em 08/01/2015 (fl. 116), interpôs recurso voluntário (fls. 102/115) no qual suscita a
nulidade da decisão recorrido em razão do não enfrentamento do mérito da contenda.
Postula ainda a decadência, afirmando que a aplicação da Súmula CARF n. 0 99
conduz à verificação do prazo decadencia pela norma do § 4.0 do art. 150 do CTN, devendo ser
excluído do lançamento o período até 06/2006.
No mérito argumenta que a decisão combatida fere o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada, uma vez que há decisão judicial transitada em julgado que beneficia a Recorrente,
recomhecendo o seu direito à permanência no sistema previdenciário do Estado do Paraná em
data anterior à Lei n. 8.935, de 1994, o que afasta o seu enquadramento no RGPS.
Aduz que os atos praticados pelo Sujeito Passivo até 06/2011, data do lançamento,
estão amparados pela prática reiterada da Administração Pública de nunca lhe ter exigido
qualquer contribuição previdenciária, bem como pela inexibildade de novos critérios
interpretativos, nos termos do art. 146 do CTN.
Alega que, ainda que se entenda devida a contribuição, devem ser afastados os
acréscimos legais, tendo-se em conta a prática reiterada da Fazenda Federal de não exigir da
Recorrente as contribuições previdenciárias por mais de 20 anos.
Concluindo, requestou pela nulidade da decisão recorrida, pelo cancelamento
integral da lavratura ou, pelo menos, a exclusão dos juros e multa.
Finalmente, pede a intimação pessoal do seu representante legal, quando da
inclusão do processo em pauta de julgamento, de modo que possa fazer a sustentação oral.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação instaura a fase
litigiosa decorrente do procedimento administrativo destinado da exigência tributos de
competência da União. O inciso III do art. 16 do mesmo diploma legal estabelece que a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
sujeito passivo em relação ao lançamento, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. O art. 17, por seu turno, é expresso no sentido de que será considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Vejamos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
[...]
Não obstante o regramento legal relativo ao processo administrativo fiscal, vê-se
que a recorrente dedica boa parte de seu recurso para discorrer sobre matéria denominada “Da
prática fazendária reiterada da alteração de critérios jurídicos no exercício do lançamento”,
que não foi mencionada, sequer indiretamente, na peça impugnatória, o que impõe o não
conhecimento do Recurso Voluntária em relação a citada matéria, inclusive na parte em que seus
fundamentos são suscitados com o intuito de afastar a exigência dos juros e das multas aplicados
em decorrência da autuação.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Extrai-se do Recurso Voluntário que a Contribuinte requer a nulidade da decisão
de piso sob o argumento de que em referida decisão nada foi manifestado acerca da matéria
“violação à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito”, pois não teriam sido analisado, sob
qualquer ótica i) o fato de que a Recorrente estava inscrita no sistema previdenciário estadual; ii)
a circunstância de que o Tribunal de Justiça do Paraná haver reconhecido o direito à permanência
nesse regime; e iii) os argumentos quanto à impossibilidade de a lei alterar fatos juídicos já
consolidados no tempo. Vejamos o que se aduz no Recurso a esse repeito:
Com efeito, depreende-se da impugnação que foram suscitadas as seguintes alegações:
(i) decadência e (ii) violação à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. O acórdão
recorrido, todavia, apreciou tão somente as alegações atinentes à decadência, nada se
manifestando acerca do mérito alegado, limitando-se a afirmar que na legislação
previdenciária “não há impedimento da contribuinte ser segurada obrigatória do Regime
Geral da Previdência Social - RGPS e do Regime Próprio da Previdência - RPP”.
Não foram analisados, sob qualquer ótica, o fato de que a recorrente estava inscrita no
sistema previdenciário estadual quando a lei e a Constituição Federal assim o
permitiam, a circunstância de que o Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão já
transitada em julgado, reconheceu o direito à permanência nesse regime, bem como a
impossibilidade de lei alterar fatos jurídicos já consolidados no tempo. Aliás, o acórdão
chega até mesmo a afirmar que “não há controvérsias de que a impugnante é segurada
obrigatória do Regime Geral da Previdência Social”, quando, em verdade, são vários os
fatos impeditivos da exigência fiscal, os quais não foram apreciados pelo julgador.
Ocorre que as questões atinentes à filiação a regime diverso e à decisão judicial
suscitadas pela Impugnante foram consideradas irrelevantes pela decisão recorrida porque a
Turma Julgadora entendeu inexistir impedimento para que a Contribuinte possa exercer o direito
que diz ter conquistado judicialmente à permanência no Regime Próprio de Previdência do
Estado do Paraná, mas que isso não a isentaria de verter as contribuições devidas ao Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, em virtude da sua condição de segurada obrigatória do
RGPS. Dito de outra forma, como a DRJ/CGE em momento algum contestou as alegações
trazidas na peça impugnatória sobre o direito de alegada filiação ao Regime Próprio, em virtude
da possibilidade de se contribuir concomitantemente paras os dois regimens, mostrou-se
desnecessário discorrer sobre o tema. Confira-se:
1 - A impugnante alega que:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

 É segurada do regime próprio do Estado do Paraná, por meio do Instituto de
Previdência do Estado do Paraná – IPE, ao qual foi garantido o direito
adquirido pela opção pelo regime jurídido de previdência do regime próprio,
consoante a Lei no 8.935/1994;
 Argumenta que a decisão inserta na ADIN 2791-3 modulou os efeitos
assegurando aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os
benefícios, consoante a Lei Estadual do Estado do Paraná no 12.607/1999;
[...]
Verifica-se na legislação previdenciária que não há impedimento da
contribuinte ser segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social — RGPS
e do Regime Próprio de Previdência - RPP.
Só há obstáculo se a impugnante vinculada ao RPP querer ser segurada
facultativa do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, consoante o artigo 14, da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis
[...]
Portanto, não há controvérsias de que a impugnante é segurada obrigatória do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, consoante os fundamentos fáticos e
legais insertos no Relatório Fiscal de fls. 16 a 24, consequentemente o Auto de
Infração é procedente.
Quanto ao direito adquirido ao Regime Próprio de Previdência - RPP a
impugnante mantém esse direito, ao qual contínua vinculada, com direitos aos
beneficios desse regime e, também, aos do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS.
Assim, pelo exposto acima, não há como acolher as alegações da
impugnante.(Grifou-se)
Veja-se que não constitui cerceamento de defesa o fato de a decisão recorrida
deixar de abordar questões consideradas irrelevantes para julgamento, quando tenha enfrentado
todas razões de defesa necessárias à tomada da decisão, sobretudo nas situações em que o
colegiado não contesta o exercício de direito alegado na peça impugnatória, requerido em face de
órgão ou entidade mantido pela administração estadual, no caso a manutenção do direito de se
manter filiada Regime Próprio de Previdência.
Por outro lado, quanto à propalada “à impossibilidade de a lei alterar fatos
juídicos já consolidados no tempo”, embora não se extraia nenhuma referência direta sobre esse
assunto da lacônica peça impugnatória, fato é que no voto condutor da decisão de fustigada
esclareceu-se que a Autoridade Lançadora deve observar o principio constitucional da legalidade
e que o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, o que constitui impeditivo à
inobservância da lei tributária. Vejamos:
Atente-se que a Autoridade Lançadora deve seguir o Principio da Legalidade
previsto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e ainda a
legislação tributária, conforme o artigo 96, do Código Tributário Nacional — CTN, in
verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as íeis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, segundo o artigo 142, do
Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Portanto entendo, entendo inexistir o alegado cerceamento do direito de defesa,
motivo pelo qual afasto a preliminar.
Decadência
Em relação à decadência, verifica-se que o contribuinte não contesta o fato de que
não efetuou recolhimentos de contribuições ao RGPS no período referente ao lançamento, sua
argumentação é no sentido de que seria aplicável ao caso o § 4o do art. 150 do CTN, com amparo
na Súmula CARF no 99, visto que “deixou de recolher a contribuição previdenciária em
discussão em razão de ser contribuinte do sistema estadual de previdência social, onde recolhe
regularmente os montantes devidos [...] em razão de decisão judicial”.
Ocorre que a Súmula CARF no 99 somente é aplciável aos casos em que tenha
havido pagamento antecipado, ainda que parcial, de valores de contribuições previdenciárias
considerados devidos no periodo a que se refere a autuação, ou seja, referido enunciado não é
aplicável a casos em que não se tenha feito recolhimento algum a pretexto de se estar amparado
em decisão judicial. Aliás, os precedentes que deram ensejo à edição dessa Súmula são
exatamente nesse sentido, cabendo observar que o enunciado deve ser aplicado à luz de seus
precedentes. No mais, conforme se verá a seguir, a decisão judicial sequer afasta a
obrigatoriedade de a Contribuite efetuar o recolhimento de contribuições ao Regime Geral de
Previdência Social, não sendo válidas também por isso as alegações recursais a respeito da
decadência.
Portanto, voto pela manutenção do acórdão recorrido de que entendeu aplicável ao
caso o art. 173, I do CTN.
Mérito
Em relação ao mérito, de início, convém examinar qual o correto enquadramento
previdenciário dos oficiais de registros. Nesse passo, tem-se que, com a edição da Lei no
8.935/1994, restou estabelecido que esses prestadores de serviços são vinculados à Previdência
Social de âmbito federal, isto é, tratam-se segurados do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Vê-se que o caput do referido art. 40 garantiu a tais segurados a “contagem
recíproca de tempo de contribuição em sistemas diversos”, o que significa dizer que a
contribuição vertida a outros regimes previdenciários deve ser considerada para a concessão de
benefícios resultantes da filiação ao RGPS.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

Além disso, ao fazer referência à manutenção dos direitos adquiridos, o parágrafo
único do art. 40 buscou esclarecer que àqueles trabalhadores em gozo de benefícios de prestação
continuada originados de outros regimes previdenciários não se aplicaria o novo regramento.
Cabe aqui esclarecer que não há na Lei nenhuma referência à hipótese de os oficiais de registros,
ou qualquer dos outros segurados referidos na norma, que ainda não tivessem direito adquirido à
aposentadoria à época de sua publicação, manterem-se filiados a regimes próprios de previdência
social, em detrimento da condição de contribuinte obrigatório do RGPS. Para esses casos o que
se garantiu foi, como visto, a contagem recíproca do tempo de contribuição.
Ademais, também não se sustenta o argumento de que o fato de ter iniciado o
exercício das atividades de oficial de registros antes do advento da Lei no 8.935/1994 garantiria à
Recorrente o direito de se manter vinculada à previdência paranaense e ignorar sua condição de
contribuinte obrigatória do RGPS porque, como visto acima, a lei não trouxe exceção a esse
respeito, tampouco há na Constituição qualquer garantia nesse sentido. Ademais, diversamente
do que se aduz, o entendimento do Supremo Federal sobre esse assunto é remansoso no sentido
de que “não há direito adquirido a regime jurídico”, conforme o enunciado da Súmula do STF
no 27.
Em vista disso, os oficiais de registros são segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previndência Social – RGPS, enquadrando-se nesse regime como contribuintes
individuais, nos termos da alínea “h” do inciso V da Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
[...]
Ainda sobre esse assunto, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos, por meio
do Acórdão no 9202-007.917, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Barbosa, exarou
entendimento segundo o qual as pessoas físicas referidas no art. 40 da Lei no 8.935/1994,
enquadram-se como segurados do RGPS, ainda que contratadas antes da publicação de refirida
Lei. Em vista disso, por ter participado do julgamento e concordar integralmente com o voto
condutor desse julgado, reproduzo excertos referentes ao tema aqui tratado:
Quanto ao mérito, discute-se o regime previdenciário do escreventes e
auxiliares dos serviços notariais, admitidos antes de 1994, se o Regime Geral de
Previdência social ou o Regime Próprio de Previdência Social. Segundo o acórdão
recorrido esses trabalhadores estariam vinculados ao regime geral, posição contra a
qual se insurge a Fazenda Nacional.
Primeiramente, esse marco temporal - 1994 - decorre do fato de que foi neste
ano que foi editada a Lei 8.935, de 1994, conhecida como Lei dos Cartórios e que.
regulamentando o art. 236 da Constituição Federal, disciplinou os serviços
notariais e de registro, e no seu artigo 40 tratou do regime previdenciário dos oficiais
de registro, escreventes e auxiliares. Confira-se:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos alé a data da publicação
desta lei.
Os que defendem a lese de que os escreventes e auxiliares, admitidos antes de
1994, filiam-se ao RPPS, sustentam que somente com a edição dessa lei os referidos
profissionais passaram para o RGPS, e que aqueles admitidos anteriormente a essa
data somente migrariam para o RGPS se fizesse tal opção, expressamente. E o que
reza o art. 40 da Lei n° 8.935, de 1994:
Art. 40. O notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, os seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em
opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação deta lei.
§ 1o. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado
para todos os efeitos de direito.
§ 2o. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pela normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelos Tribunais de Justiça respectivo, vedada novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Portaria MPS n° 2.701, de 1995. Vejamos:
PORTARIA MPAS no. 2701, de 1995
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das
atribuições que lhe confere o parágrafo único, inciso II, do art. 87 da Constituição
Federal
(...)
Art.1o O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5°da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei no 8.935J94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de
Art. 2o. A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados
por titular de serviços notariais e de registro serão admitidos na qualidade de
empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212/91.
Entendeu-se, então, que os profissionais admitidos antes de 21 de novembro de
1994, estariam filiados ao Regime Próprio de Previdência Social.
Registre-se, para que não pairem dúvidas, que o caso aqui tratado c, segundo
alegação do sujeito passivo, de auxiliares admitidos antes de 1994 e que não optaram
pela mudança de regime.
Essa interpretação, todavia, tem sido objeto de questionamentos pelo Poder
Judiciário, pois contrariaria a própria Constituição, por exemplo, no seu artigo 40, com
a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998 que restringiu o ingresso
no Regime Próprio de Previdência aos servidores públicos titulares de cargo efetivo.
Vejamos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.(Redação
dada pela Emenda Constitucional n°41, 19.12.2003)
[...]
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional n°20, de 15/12/98)
A Partir da EC n° 20, de 1998, portanto, os Escrevente e demais auxiliares de
serviços notariais, não titulares de cargos públicos efetivos passaram ao regime geral
de previdência, ainda que admitidos antes de 1994. a emenda Constitucional, portanto,
pôs fim à situação extravagante desses profissionais que, sem ter cargos públicos, se
filiavam ao RPPS.
Mas, mesmo antes disso, a Lei 8.212/1991, no seu artigo 13, não deixava
dúvidas quanto à exclusividade do RPPS para os servidores públicos titulares de cargo
efetivo, restando aos demais trabalhadores o RGPS. Confira-se:
Art. 13. O servidor civil ocupantes de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada
pela Lei 1109.876, de 1999).
Cumpriria, portanto, indagar se os serventuários (escreventes e auxiliares) dos
cartórios poderiam ser considerados servidores públicos para fins de aplicação do art.
40, da Constituição Federal de 1988.
Pois bem, sobre isso o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu que os
empregados dos cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados
servidores públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal (ADI n°
575/1991, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence). Eis a ementa do julgado:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a
alteração, no curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do
preceito infraconstitucional impugnado. II. Proventos de aposentadoria: a regra de
extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores
em atividade (CF, art. 40, § 8o, Cf EC 20/98) não implica a permanente e absoluta
paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir
vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante
do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa. IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de
norma local que lhe estende normas do estatuto constitucional da magistratura (CF,
art. 93, II, IV, VI e VIII). V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria:
inconstitucionalidade da norma da Constituição local que - além de conceder-lhes
aposentadoria de servidor público - que, para esse efeito, não são - vincula os
respectivos proventos às alterações dos vencimentos da magistratura: precedente
(ADIn 139, RTJ 138/14). VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder
Executivo, segundo o processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível
ao constituinte do Estado-membro. (destaquei)
E o próprio STF reafirmou essa posição no julgamento da ADIn n° 2603/MG,
de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. NOTARIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
AOS SETENTA ANOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. I. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil,
na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da
União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios — incluídas as
autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público - serviço público não-privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são
titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado
artigo 40 da CB/88 - aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Corroborando esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho - TST
decidiu que os empregados de Cartórios estão sujeitos ao regime geral de previdência,
ainda que tenham sido contratados antes de 1995. Vejamos
Ementa: RECURSO DE REVISTA. EMPREGADOS AUXILIARES E ESCREVENTES
DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de cartório
estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em período anterior à
vigência da Lei n° 8.935/94. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988,
ficou implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os trabalhadores contratados
pelos cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de serviços, encontram-se sujeitos
ao regime jurídico da CLT, pois mantêm vinculo profissional diretamente com o
tabelião, e não com o Estado. Esse preceito constitucional, por ser de eficácia plena e,
portanto, auto aplicável, dispensa regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-
se, na hipótese, a natureza trabalhista da relação firmada entre as partes, também no
período por e/e trabalhado sob o errôneo rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994
a 30/10/2004), e a unicidade de seu contrato de trabalho desde a data da admissão do
autor, em l°/09/1992, até a data de sua dispensa sem justa causa, em 05/12/2005.
Recurso de Revista (RR) no 10800-53.2006.5.12.0023.
Como se vê, o TST entendeu que o art. 236 da Constituição, que prevê que "os serviços
notariais e de registro são exercidos cm caráter privado, por delegação do Poder
Público" é auto aplicável, prescindindo, portanto, de norma complementar. Assim, já
desde a Constituição de 1988 os referidos funcionários estariam submetidos ao regime
geral de previdência social.
Diante desse quadro, filio-me à corrente que entende que os empregados de cartórios
filiam-se ao RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 1994 e, se é assim, é
devida a contribuição previdenciária relativamente a estes empregados.
Com base nas razões expostas acima e nos fundamentos erigidos no voto condutor
acórdão no 9202-007.917, reafirmo meu entendimento de que os oficiais de registros, ainda que
tenham iniciado suas atividades anteriormente à edição da Lei no 8.935/1994, são segurados
obrigatórios do RGPS como contribuintes individuais.
Sobre a sentença judicial que a Contribuinte diz amparar sua pretensão (fls.
72/85), é preciso esclarecer que, ainda que não inexista qualquer indicação de que se trate de
decisão transitada em julgado, não há ali qualquer referência à inexigibilidade das contribuições
destinadas ao Regime Geral de Previdência Social, até porque tais contribuições têm a União
como sujeito ativo e, dessa forma, a competência para decidir sobre a matéria tributária é da
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.013 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720294/2011-11

Justiça Federal e não da Justiça Estadual, não havendo que se falar em coisa julgada
relativamente à exigência tributária.
De outra parte, reputo correto o entendimento consubstanciado na decisão de piso
de que, mesmo que exista decisão judicial que seja favorável à Recorrente quanto à sua
manutenção como filiada de regime próprio estadual, ela continua vinculada ao Regime Geral de
Previdência Social, por força de lei, com direito aos benefícios garantidos por esse regime. Não
se olvide que, pelo que se relatou nas peças de defesa, a manutenção do vínculo com o Regime
Próprio do Estado do Paraná decorreu da opção do sujeito passivo em requerer esse direito
perante o Poder Judiciário, não havendo que se falar em bis in idem.
Por fim, os valores referentes a multas e juros aplicados decorrem de disposições
expressas de lei, conforme se verifica do demonstrativo denominado FLD – Fundamentos Legais
do Débito (fls. 11/12), sendo vedado ao julgador administrativo afastar sua aplicação, conforme
se verifica do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à
matéria “Da prática fazendária reiterada da alteração de critérios jurídicos no exercício do
lançamento”, para afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 138
DF CARF MF
Original